Tribunal: TJBA
Processo: 0500020-30.2013.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0500020-30.2013.8.05.0141

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s):ALBERTO VAZ SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. HONORÁRIOS DIFERIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUSTE PARA AFASTAR AS PARCELAS ANTERIORES A 27/03/2008. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 136/2025. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público temporário, em face de Município, condenando o ente ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, indenização pelo não fornecimento de vale-transporte e indenização pelo não cadastramento no PASEP, e rejeitando os pedidos de horas extras e indenização pelo não fornecimento de alimentação.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença merece confirmação quanto ao reconhecimento do direito do servidor temporário às verbas deferidas; (ii) saber se as parcelas anteriores a 27/03/2008 estão alcançadas pela prescrição quinquenal; (iii) saber se os consectários legais devem ser adequados ao regime estabelecido pela EC nº 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O servidor comprovou sua condição de contratado temporário por meio dos documentos acostados aos autos. Os contracheques e fichas financeiras apresentados pelo Município
não foram capazes de comprovar devidamente o pagamento das verbas questionadas
.

4. O direito ao vale-transporte está assegurado pela Lei Orgânica Municipal, e o ente público não demonstrou o pagamento da verba. O não cadastramento no PASEP constitui ônus de prova do Município, e a condenação ao valor de um salário mínimo por ano laborado está em consonância com as provas dos autos.

5.
O contrato de trabalho foi iniciado em 02/08/2007 e
rescindido em 12/10/2009, e a ação foi ajuizada em 27/03/2013.
Nos termos do
Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º,
estão prescritas as parcelas anteriores a 27/03/2008, devendo as verbas deferidas s
erem apuradas com base nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6. Quanto aos consectários legais, a EC nº 136/2025, em vigor a partir de 10/09/2025, revogou integralmente o art. 3º da EC nº 113/2021 e, para as condenações contra Estados, Distrito Federal e Municípios, retornou ao regime dos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27 de março de 2008, limitando o período de apuração das verbas deferidas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como para adequar os consectários legais, de modo que, a partir de 10/09/2025, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Tese de julgamento: “1. Em ação ajuizada por servidor público temporário, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento. 2 Em condenações impostas à Fazenda Pública estadual e municipal, a partir da EC nº 136/2025, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496; 85, §4º, II; 98, §3º;
Decreto nº 20.910/1932
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947/SE, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0500020-30.2013.8.05.0141, em que figuram como remetente o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA e como interessados Denildo Gomes da Silva e Município de Jequié, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer da remessa necessária e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator